Tribunal: TJDFT
Processo: 0730231-12.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA FRAUDULENTA. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. QUEBRA DE PERFIL DE CONSUMO NÃO OBSERVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CULPA CONCORRENTE RECONHECIDA. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo banco requerido contra a sentença que, reconhecendo a culpa concorrente das partes, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a instituição financeira à restituição de R$ 17.000,00, correspondente à metade da quantia indevidamente retirada da conta do autor, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e com preparo regular. Sem contrarrazões. Recurso apresentado pelo autor não conhecido por ser deserto.
3. A relação contratual entabulada entre a instituição financeira e o consumidor, que figura como destinatário final econômico e fático do serviço, atrai a incidência das normas do microssistema de Direito do Consumidor.
4. Em razão dos riscos inerentes à atividade lucrativa que desempenham, as instituições bancárias possuem responsabilidade objetiva, independentemente de culpa, pelos danos causados ao consumidor, somente eximindo-se dessa obrigação nas hipóteses de inexistência de defeito no serviço, culpa exclusiva da vítima, ou fato de terceiro (art. 17, §3o, I e II, CDC).
5. Da análise dos autos, verifica-se que a instituição financeira, ao permitir o aumento do limite de crédito do autor e a posterior transferência da quantia de R$ 34.000,00 para conta de terceiro, não adotou mecanismos mínimos de segurança para prevenir operações atípicas ao perfil de consumo do cliente, configurando falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, §1o, do Código de Defesa do Consumidor.
6. De igual modo, o banco não apresentou qualquer documentação capaz de demonstrar que as transações questionadas estavam dentro do perfil habitual de consumo do autor, não se desincumbindo, assim, do ônus probatório que lhe incumbia, conforme o disposto no art. 373, II, do CPC.
7. Em que pese a falha na prestação do serviço, a configuração de dano moral exige demonstração de abalo apto a repercutir de forma significativa na esfera íntima do consumidor, não sendo suficiente a mera alegação de transtornos ou contratempos típicos das relações de consumo. A teoria do desvio produtivo exige demonstração de comportamento abusivo e desídia reiterada por parte do fornecedor, circunstâncias não evidenciadas nos autos, sobretudo diante da culpa concorrente atribuída ao consumidor.
7.1. Diante desse cenário, comprovada a culpa concorrente e partilhada a responsabilidade do prejuízo, não há fundamento para impor a compensação por danos morais.
7.2. Nesse sentido, julgados desta Terceira Turma Recursal: Acórdão 1895497, 0701470-65.2024.8.07.0017, Rela.: Margareth Cristina Becker, data de julgamento: 22/07/2024; Acórdão 1876381, 0717633-48.2023.8.07.0020, Rela.: Edi Maria Coutinho Bizzi, data de julgamento: 18/06/2024, e Acórdão 1861723, 0741110-15.2023.8.07.0016, Rel.: Daniel Felipe Machado, data de julgamento: 13/05/2024.

8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para excluir da condenação o pagamento de danos morais, mantendo, no mais, a sentença por seus próprios fundamentos.
9. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.